Tribunal: TJPA
Processo: 0009096-04.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009096-04.2007.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, COPBESSA LTDA - EPP

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, COPBESSA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGADA. SENTENÇA. REFORMADA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PAGOS PELA PARTE AUTORA.

1-
Trata-se de embargos de declaração, opostos por Centrais Elétricas do Norte do Brasil em face de acórdão que não conheceu do recurso de apelação da COPBESSA LTDA EPP.

2- O
embargante alega a ocorrência de omissão no julgado ante a ausência de manifestação expressa quanto ao pedido de condenação da empresa COPBESSA LTDA – EPP ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

3.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”, “suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” e “corrigir erro material”.

4. Revogado o benefício da justiça gratuita conferido na inicial e na sentença com efeitos prospectivos e retroativos, mostra-se devido as custas e honorários advocatícios por parte da COPBESSA LTDA EPP.

5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
acolher os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 06ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 07/03/2022 a 14/03/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exma. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por CENTRAIS ELÉTRICA DO NORTE DO BRASIL – ELETROBRAS

ELETRONORTE em face de acórdão (ID 6857815)
que não conheceu o recurso de apelação da COPBESSA LTDA EPP

e conheceu o recurso das CENTRAIS ELETRICAS, porém negou provimento.

Em suas razões, o embargante alega a ocorrência de omissão no julgado ante a ausência de manifestação expressa quanto ao pedido de condenação da empresa COPBESSA LTDA – EPP ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Requer o pronunciamento judicial necessário.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 8104691).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

C
onheço
do recurso eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

O embargante reclama a ocorrência de omissão no julgado porquanto não ter havido se manifestado quanto ao pedido de condenação da empresa COPBESSA LTDA – EPP ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Com razão a embargante. Vejamos:

Na origem trata-se de Ação declaratória de execução contratual e inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, proposta por COPBESSA LTDA – EEP/embargada.

A sentença julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, da qual transcrevo, com grifo, a parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial da Ação Declaratória,
por constatar que já houve o pagamento de várias etapas da obra conforme declarado pela requerida, que só deixou de pagar a etapa que não foi concluída, motivos pelos quais não se justifica alterar o que foi implementado, já que o pagamento da obra era paulatinamente conforme se realizava a etapa. Dessa forma só não foi pago o trabalho que não foi realizado, pois quando a requerida- ELETRONORTE observou a falha, rescindiu o contrato tendo por base o que preceitua a lei 8.666/ 93, bem como não cabe indenização por danos matérias ou morais posto não ter sido demonstrado os danos materiais e, mais, ainda o dano moral não foi constatado, já que o caráter que se imprime a contratação que ocorreu entre as partes foi aperfeiçoada aos moldes da Lei nº8.666/93 tendo sido implementado desta feita nos termos dos arts. 78, 79, I do referido diploma legal, estando assim tudo devidamente esclarecido pela administração pública pelo seu proceder nos estritos limites legais a si imposta.
Extingo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 269, I do CPC.

Condeno a autora em custas e despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade de tal condenação, conforme art. 12 da lei nº 1.060/1950 por ser beneficiária da justiça gratuita.

No que se refere a Reconvenção
, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido postado, isto é, de ser a requerente ressarcida

no valor de R$51.570,00 desde a ocorrência do fato (inexecução do contrato), acrescido de juros legais, atualização monetária,

além do ônus da sucumbência, tendo em vista que a situação não se enquadra no art. 79, parágrafo 2º, II da Lei 8.666/93, único que

respalda o pedido de devolução feito pela ELETRONORTE.
Extingo o pedido de reconvenção com resolução de mérito nos termos do art. 269, I do CPC. CONDENO a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso de apelação a empresa CENTRAIS ELÉTRICA DO NORTE DO BRASIL – ELETROBRAS ELETRONORTE, deduziu, entre outros fundamentos,
pedido de reforma da gratuidade da justiça conferida à autora/embargada em despacho inicial e reiterada na sentença, para que fosse a autora condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa
. Em decisão (ID 5302874) determinei a intimação da autora/apelante, COPBESSA LTDA – EEP, para se manifestar acerca do pedido de reforma de concessão da justiça gratuita. Certificada a ausência de manifestação da autora/apelante COPBESSA LTDA-EPP (ID

5549984).

Na sequência,
revoguei o benefício da justiça gratuita conferido na inicial e na sentença
e determinando a intimação da parte autora para, consoante o § 2º do art. 101 do CPC/15, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o valor correspondente ao preparo da apelação, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 6065343).

Segue transcrição da decisão monocrática:

Trata-se de recursos de apelação, o primeiro, manejado pelas CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL SA - ELETRONORTE (Id. 4134489) e o segundo pela COPBESSA LTDA – EPP (Id. 4134490), em face da sentença (Id. 4134483), proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Belém, que, nos autos da ação declaratória de execução contratual e inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, proposta pela COPBESSA LTDA – EPP, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e na reconvenção, condenando a autora ao pagamento do ônus de sucumbência, fixando honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade porquanto deferida a gratuidade da justiça; condenou, ainda, a reconvinte ao mesmo ônus, com honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a ELETRONORTE SA deduz, dentre outros fundamentos, pedido de reforma da gratuidade da justiça conferida à autora em despacho inicial, reiterado na sentença, e debatido no recurso manejado pela ELETRONORTE S/A.

Decisão oportunizando à requerente manifestação acerca do pedido de reforma da gratuidade da justiça, bem como apresentação de provas a favor de seu pleito (Id. 5362074).

Certificada a ausência de manifestação da requerente (Id. 5549964).

DECIDO

A autora requereu a gratuidade da justiça na exordial, tendo sido deferida no despacho de Id. 4134468.
Na sequência, a ré inte
rpôs agravo retido (Id. 4134469) e renovou o pedido por ocasião do apelo da sentença.

De início, esclareço que o despacho que deferiu o pedido reportado data de 7/5/2007, e o correspondente agravo foi interposto em 4/6/2007. Logo, ainda na vigência do CPC/73, que previa, no caput de seu art. 522, o cabimento de agravo retido para impugnar decisões interlocutórias, tais quais a que defere o pedido de gratuidade da justiça.

O art. 523 do CPC/73 dispõe que o agravo retido será conhecido, preliminarmente, no julgamento da apelação.
No entanto, tendo a sentença (proferida em 5/4/2011), reiterado a concessão do benefício, a matéria passou a desafiar recurso de apelação e, diante da correspondente impugnação no apelo, resta prejudicado o julgamento do agravo retido.

Já a competência jurisdicional possui caráter meramente processual, pelo que aplicável o CPC/15 neste particular, dada a eficácia automática da norma processual vigente.

Sendo assim,
a teor dos §§1º e 2º do art. 101 do CPC/15;
considerando a natureza condicional e saneadora da decisão em questão,
examino, monocraticamente, o capítulo da gratuidade da justiça
, devolvido ao juízo ad quem, nos termos a saber:

Segue a transcrição legal citada:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Pois bem.

A Lei nº 1060/50 regia a assistência judiciária na vigência do CPC/73 e foi erigida para amparar unicamente pessoas físicas.

Não obstante isto, o STJ editou a Súmula 481/STJ, cujo enunciado transcrevo:

Súmula 481 Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais

Instada a falar a seu favor, a requerente se manteve silente nos autos.

Deste modo,
à mingua da demonstração da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica requerente, impõe-se o ônus processual financeiro a seu encargo, pelo que deve ser revogada a decisão concessiva, para indeferir a pretensão de gratuidade da justiça,
com efeitos prospectivos e retroativos
, encimados no caput do art. 102 do CPC/15 (regra processual de aplicação automática),
a surtirem na fase de liquidação do processo, inclusive a sanção prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo.

Vide:

Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito.

Posto isto, acolho a preliminar suscitada pela apelante ELETRONORTE
S/A,
para revogar o benefício da justiça gratuita conferido na sentenç
a; e determinar a intimação da autora para, consoante o §2º do art. 101 do CPC/15, no prazo de cinco dias,
recolher o valor correspondente ao preparo da apelação, sob pena de não conhecimento do recurso.
Cumpridas as formalidades e ultimado o prazo fixado, retornem os autos conclusos para julgamento dos recursos.

Intimem-se.

Certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte e sem recolhimento do preparo (ID 6215738).

Por ocasião do julgamento do recurso de apelação (ID 6768825), o Acórdão embargado
não conheceu do recurso de apelação da COPBESSA LTDA – EPP
, ficando assim consignado:

(...)

Admissibilidade recursal

Revogado o benefício da justiça gratuita concedido à apelante COPBESSA, conforme decisão constante no ID 6065343 (fls. 370-372); e, de acordo com o certificado ao ID 6215738 (fl. 373), não foi providenciado o preparo recursal, que é pressuposto da existência e validade da relação processual.

Desse modo, caracterizada a deserção, pelo que
deixo de conhecer do recurso de COPBESSA LTDA – EPP.

Conheço do recurso de CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL SA - ELETRONORTE
(Id. 4134489 – fls. 329-338), pois presentes os pressupostos de admissibilidade, e passo à análise da matéria devolvida.

(...)

Apreciado o recurso de apelação da CENTRAIS, ficou o trecho dispositivo do Acórdão embargado assim consignado:

Desse modo, entendo que não merece reforma a sentença recorrida que concluiu pela ausência de respaldo legal para o ressarcimento pretendido pela reconvinte, ora apelante.

Pelo exposto
,
deixo de conhecer do recurso da COPBESSA e conheço do recurso da ELETRONORTE, porém nego provimento, mantendo os termos da sentença que julga improcedente a reconvenção. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

No contexto já delineado ao norte mostra que o Acórdão foi omisso, pois se houve a revogação dos benefícios da justiça gratuita, por ocasião da decisão interlocutória, mostra-se devido pela COPBESSA a condenação em custas e honorários fixados por ocasião da sentença.

Assim sendo o acórdão embargado onde consta:

Pelo exposto
, deixo de conhecer do recurso da COPBESSA e conheço do recurso da ELETRONORTE, porém nego provimento, mantendo os termos da sentença que julga improcedente a reconvenção. Tudo nos termos da fundamentação.

Leia-se:

Pelo exposto, deixo de conhecer o recurso da COPBESSA e conheço do recurso da ELETRONORTE, e dou parcial provimento, para, uma vez revogada a justiça gratuita, reformar a r. sentença recorrida tão somente para condenar a COPBESSA ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo os termos da sentença que julga improcedente a reconvenção. Tudo nos termos da fundamentação.

Ante o exposto,
acolho os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/03/2022